Tribunal: TJSP
Processo: 2107282-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a intimação do advogado do executado nomeado em outro feito. Irresignação da exequente. Intimação do executado para cumprimento da sentença. Art. 513 CPC. Causídico que renunciou ao mandato. Executado interditado. Curador não localizado nos endereços diligenciados. Intimação que não pode ser expedida em nome dos advogados

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a intimação do advogado do executado nomeado em outro feito. Irresignação da exequente. Intimação do executado para cumprimento da sentença. Art. 513 CPC. Causídico que renunciou ao mandato. Executado interditado. Curador não localizado nos endereços diligenciados. Intimação que não pode ser expedida em nome dos advogados constituídos em feito diverso. Processo em que constituídos os advogados não guarda qualquer relação com o presente feito. Intimação do devedor deve ser realizada por carta ao endereço indicado pelo agravado como seu domicílio. Dever do curador de atualizar o Juízo a respeito de seu domicílio. Art. 513, §2o, inciso II, e §3o, e art. 274, parágrafo único, CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2107282-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO E
DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS, é agravado JOSÉ
VALENTIM VENTURINI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107282-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/7
VOTO N.: 44626
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.:
2107282-68.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE
INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITÓRIOS
FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
AGRAVADO: JOSÉ VALENTIM VENTURINI
INTERESSADOS: GUSTAVO JOSÉ VENTURINI, CARMO
TOLEDO FERRAZ JUNIOR E MARIA REGINA FELICE
VENTURINI
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento de sentença. Decisão
que
indeferiu
a
intimação
do
advogado do executado nomeado em
outro
feito.
Irresignação
da
exequente. Intimação do executado
para cumprimento da sentença. Art.
513 CPC. Causídico que renunciou
ao mandato. Executado interditado.
Curador
não
localizado
nos
endereços diligenciados. Intimação
que não pode ser expedida em nome
dos advogados constituídos em feito
diverso. Processo em que constituídos os advogados não guarda qualquer
relação com o
presente feito. Intimação do devedor
deve ser realizada por carta ao
endereço indicado pelo agravado
como
seu
domicílio.
Dever
do
curador de atualizar o Juízo a
respeito de seu domicílio. Art. 513,
§2o, inciso II, e §3o, e art. 274,
parágrafo
único,
CPC.
Recurso
parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107282-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/7
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Eco Multi Commodities Fundo de
Investimento
e
Direitos
Creditórios
Financeiros
Agropecuários
contra
José
Valentim
Venturini,
representado por seu curador Gustavo José Venturini,
buscando a reforma da decisão do d. Juiz 'a quo' que
indeferiu a intimação do devedor na pessoa de seu
novo advogado constituído nos autos principais [fls.
23]. Os autos foram remetidos à d. PGJ, que emitiu
parecer pelo provimento do recurso [fls. 315/318]. Os
advogados constituídos pelo agravado em feito diverso
foram intimados e se manifestaram em oposição à
realização
da
intimação
do
devedor
dos
autos
originários em seus nomes [fls. 320 e 324/326]
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
tirado de cumprimento de sentença em relação aos
honorários advocatícios e custas processuais que faz
jus o agravante em relação ao agravado, buscando o
recorrente, ao contrário do decidido, o deferimento
para que o devedor possa ser intimado na pessoa de
seu novo procurador constituído nos autos principais
[fls. 21].
Em
suma,
o
agravado
opôs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107282-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/7
embargos à execução de título extrajudicial movida
pela agravante, que não foram acolhidos. A agravante,
então, deu início ao cumprimento da sentença, a fim
de que o agravado seja impelido ao pagamento de
R$505.800,43.
Contudo, o agravado José Valentim
Venturini não pôde ser intimado a respeito do feito por
meio de seus procuradores anteriormente constituídos
nos autos pois estes renunciaram aos poderes que
lhes foram concedidos [fls. 100/101]. Ainda, sobreveio
notícia da interdição do agravado José Valentim
Venturini, havendo sido nomeado como seu curador
Gustavo José Venturini [fls. 132].
A partir de então, procedeu-se às
tentativas de intimação pessoal do devedor José
Valentim Venturini, que restaram frustradas por não
ter sido o curador Gustavo José Venturini encontrado
nos endereços diligenciados [fls. 212 e 239].
Contudo, o agravado, por seu
curador, constituiu novos patronos nos autos da
execução originária [fls. 296/303]. Diante de tal fato, o
agravante requer que a intimação do agravado se dê
em nome dos advogados ali constituídos.
Da
procuração
em
que
José
Valentim Venturini, por seu curador, outorga poderes
em favor dos advogados Giuliano Corradi Astolfi,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107282-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/7
Carolina Bottega e Carlos Alberto Galvão Filho, destaca-
se que foram constituídos "em especial para atuar nos
autos no0198319-56.2010.8.26.0100" [fls. 19].
E, como bem indicado na petição
de
fls.
324/326,
os
autos
no
0198319-56.2010.8.26.0100 não são vinculados ao
feito ora sob análise, pois o cumprimento de sentença
originário (0050930-57.2016.8.26.0100) foi distribuído
em relação aos embargos à execução de no
0176693-44.2011.8.26.0100.
Assim, impossível autorizar a intimação do agravado pelos procuradores
constituídos em outro feito.
Há, contudo, que se considerar o
quanto disposto no art. 513 do CPC, conforme
destacado:
Art.
513.
O
cumprimento
da
sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da
obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste
Código. (...)
§ 2o O devedor será intimado para
cumprir a sentença
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa
de seu advogado constituído nos autos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107282-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 6/7
II - por carta com aviso de
recebimento, quando representado pela Defensoria
Pública ou quando não tiver procurador constituído
nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; (...)
§ 3o Na hipótese do § 2o, incisos II
e III, considera-se realizada a intimação quando o
devedor houver mudado de endereço sem prévia
comunicação ao juízo, observado o disposto no
parágrafo único do art. 274.
E o art. 274, por sua vez, prevê:
Art. 274. Não dispondo a lei de
outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos
seus representantes legais, aos advogados e aos demais
sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em
cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de
secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da
juntada aos autos do comprovante de entrega da
correspondência no primitivo endereço.
Deste modo, pelo quanto exposto,
a fim de se intimar o agravado basta a expedição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107282-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 7/7
carta ao endereço por ele indicado como de seu
domicílio.
Se ali não encontrado, opera-se,
então, a presunção indicada no parágrafo único do art.
274, e será o devedor tomado como intimado.
Assim se entende ainda que o
agravado tenha sido interditado, pois caberia a seu
curador atualizar o Juízo a respeito das alterações de
endereço de seu curatelado. Não se trata de nova
formação de relação processual pela citação do
executado, mas apenas de intimação para regular
andamento do feito.
Pelo quanto exposto, reforma-se
em parte a decisão de Primeiro grau.
Ante o exposto,
o
recurso é
parcialmente provido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica